Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019566-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WILLIAM BUENO RUFATTO, WELLINGTON SOARES DA SILVA, EDNELSON LEME DE ALMEIDA
AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO
Processo Origem: Recuperação Judicial no 1012219-05.2020.8.11.0015 da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por William Bueno Rufatto, Wellington Soares da Silva e Ednelson Leme de Almeida, de decisão que homologou o plano de recuperação judicial promovido por João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso.
Explicam que tiveram seus créditos decorrentes de sentenças proferidas em ações trabalhistas, com trânsito em julgado, inseridas na recuperação judicial, contudo em valor inferior. Complementam que ingressaram com as impugnações de créditos, porém não obtiveram resposta para votarem com a totalidade de seus créditos na Assembleia Geral de Credores.
Informam que no plano de recuperação judicial apresentado pelos agravados constou a seguinte proposta de pagamento dos créditos trabalhistas: deságio de 45%, sem carência após a homologação do plano, com pagamento em até 12 meses, com taxa de juros de 0,5% ao ano, corrigidos pelo INPC; pagamento limitado a quantia de 150 salários mínimos vigentes na data do pagamento, sendo o excedente atribuído a classe III de credores quirografários, obedecidas as condições estabelecidas nesta classe.
Complementam que na classe quirografária, o crédito sofrerá deságio de 80%, com 24 meses de carência e prazo de 10 anos.
Noticiam que, embora tenham votado contra, o plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores, inclusive os trabalhistas, e homologado pelo Juízo.
Aduzem que o plano de recuperação judicial ofende a coisa julgada, no que diz respeito ao deságio, reclassificação e prazo de pagamento dos seus créditos trabalhistas.
Sustentam, ainda, ofensa ao princípio da irredutibilidade do salário do trabalhador.
Alertam, de outra via, que o crédito trabalhista tem proteção especial da lei, que limitou o prazo para o pagamento das verbas em 12 meses (art. 54, Lei 11.101/2005). Assevera, ademais, que a reclassificação do crédito trabalhista para quirografário, só deve ocorrer no caso de falência, nos termos do art. 83, I, da referida lei.
Dizem, também, quanto à ilegalidade da previsão de pagamento antecipado do credor com garantia real em prejuízo dos credores trabalhistas. No ponto, noticiam que foi criada uma subclasse de credor denominada subclasse garantia real dos credores financeiros estratégicos, onde se encontra um único credor (Sicredi), que vai receber o pagamento no prazo de 30 dias da decisão que conceder a recuperação judicial.
Anotam, ainda, quanto à ilegalidade da extinção da responsabilidade de terceiros coobrigados, das garantias reais e fidejussórias e extinção de processos judiciais em trâmite contra terceiros coobrigados.
Requerem a concessão da antecipação de tutela para o fim de declarar a nulidade do plano de recuperação judicial no que diz respeito ao deságio de 45% dos créditos trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos; reconhecer a ilegalidade da reclassificação dos créditos trabalhistas para quirografários e do pagamento antecipado a credor com garantia real, bem como da cláusula de exclusão de garantias.
É o relatório.
Decido.
De acordo com os agravantes, o plano de recuperação judicial apresenta nulidades, dentre elas o deságio aplicado na classe trabalhista e a reclassificação de créditos para a classe quirografária.
Pois bem, conquanto relevantes as razões do recurso, em relação ao deságio e reclassificação do crédito trabalhista, a 3a Turma do STJ, no julgamento do REsp 1649774/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belize, encaminhou entendimento no sentido de ser possível o estabelecimento de tetos para o pagamento em 12 meses dos créditos trabalhistas ou equiparados, tratando o valor excedente como quirografários.
De outra via, a princípio, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Soma-se o fato de que a matéria não se mostra simples. Pondera-se, assim, pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7